Tribunal: TJPA
Processo: 0816171-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816171-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO JUNIOR SANTOS DE ABREU

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
contra acórdão proferido em agravo de instrumento que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, havia reformado decisão liminar de apreensão do veículo ao entender ausente a constituição válida em mora do devedor. A embargante sustenta omissão, contradição e erro material no julgado, ao argumento de que a notificação extrajudicial remetida ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, seria suficiente para a constituição em mora, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, requerendo o restabelecimento da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de aplicar, de forma expressa, o precedente vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132; e (ii) estabelecer se a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, basta para a constituição em mora do devedor fiduciário, autorizando o restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e podem excepcionalmente produzir efeitos infringentes quando o reconhecimento do vício conduz, de forma necessária, à alteração da conclusão do julgado.

4.

O sistema de precedentes instituído pelo CPC impõe observância obrigatória aos julgados qualificados, especialmente aos recursos repetitivos, de modo que a ausência de enfrentamento de tese vinculante configura omissão juridicamente relevante.

5.

O STJ, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.132
, firmou a tese de que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para a comprovação da mora, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.

6.

No caso concreto, a notificação extrajudicial foi remetida ao mesmo endereço informado pelo devedor no contrato, o que satisfaz a exigência legal de constituição em mora, sendo irrelevante, para esse fim, a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”.

7.

A exigência de comprovação adicional de recebimento efetivo esvazia a ratio decidendi do precedente repetitivo e contraria a disciplina dos arts. 926 e 927, III, do CPC, por impor requisito não previsto na tese vinculante.

8.

A adequada integração do acórdão embargado, com observância do precedente obrigatório aplicável, impõe a modificação da conclusão anteriormente adotada, a fim de reconhecer a regular constituição em mora e restabelecer a liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
Em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.

2.
A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não afasta a validade da constituição em mora quando comprovada a remessa ao endereço contratual.

3.
Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a integração do julgado exige a aplicação de precedente vinculante não enfrentado no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 926 e 927, III; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801945-70.2022.8.14.0060, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801175-11.2023.8.14.0103, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807212-04.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 12.08.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802602-90.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jose Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
no processo nº 0816171-61.2025.8.14.0000, interposto por
PEDRO JUNIOR SANTOS DE ABREU

em face de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas em
Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária
, que deferiu medida liminar de apreensão do veículo.

No curso do processamento do recurso, foi proferido
acórdão de

ID n. 31991705
, no qual a Turma julgadora apreciou, simultaneamente, o agravo de instrumento e o agravo interno interposto pela instituição financeira contra decisão monocrática anterior. No referido acórdão, concluiu-se pela necessidade de comprovação válida da constituição em mora para fins de manutenção da liminar de busca e apreensão, com exame da eficácia da notificação extrajudicial e da possibilidade de utilização de protesto por edital, culminando no desprovimento do agravo interno e no provimento do agravo de instrumento, com determinação de reforma da decisão de origem e ressalvas quanto a providências ulteriores no juízo a quo.

Após a publicação do acórdão, a instituição financeira opôs
embargos de declaração

(EDcl) de

ID n. 32227262
, alegando a existência de vícios de omissão/contradição e erro material, bem como requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento e, ainda, postulando efeitos modificativos para restabelecimento da medida liminar.

Em seguida, o embargado apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
, protocolizadas sob
ID n. 33440680
, nas quais sustentou, em síntese, a inexistência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC, afirmando tratar-se de inconformismo do embargante, e defendeu a manutenção do acórdão embargado, reiterando a tese de ausência de constituição válida em mora e a inadequação do protesto por edital nas circunstâncias narradas.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Assim, tempestivo e cabível,
conheço dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Nos
EDcl de

ID n. 32227262
, o banco sustenta, em essência, que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão/contradição
(e menciona também
erro material
) ao reconhecer ausência de constituição válida em mora, porque — segundo o embargante —
desconsiderou ou não enfrentou adequadamente
os elementos que comprovariam a mora, especialmente o
instrumento de protesto (inclusive por edital)
e a tese de que a
notificação enviada ao endereço contratual
seria suficiente à luz do
DL 911/1969 (art. 2º, §2º, e art. 3º)
, já que a mora seria
ex re
e não exigiria recebimento pessoal/assinatura do devedor; com isso, pede que o Tribunal
esclareça/corrija
o julgado e, atribuindo
efeitos infringentes
,
restabeleça a liminar de busca e apreensão
, além de requerer manifestação expressa para
prequestionamento
visando eventual REsp/RE.

Os embargos de declaração, em regra, possuem
função integrativa
e
fundamentação vinculada
, sendo cabíveis apenas para
sanar vício interno
do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) — não se prestando à reapreciação do conteúdo decisório nem à modificação do resultado por inconformismo da parte.

Embora não constituam, em regra, instrumento vocacionado à rediscussão do mérito, é igualmente assente, no plano doutrinário e jurisprudencial, que os aclaratórios podem, excepcionalmente, assumir eficácia modificativa quando o reconhecimento do vício apontado conduzir, de maneira necessária, à alteração da conclusão adotada no pronunciamento embargado. É precisamente o que ocorre na hipótese em exame.

Ademais, em consonância com a eficácia dos precedentes prevista no art. 927, III, do CPC, os Tribunais Pátrios têm entendido que é possível a utilização do recurso, com efeitos infringentes, para aderir à entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) III –
Admite-se o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando visem adequar o julgamento a acórdão proferido em sede de recursos repetitivos ou submetidos à sistemática da repercussão geral. Jurisprudência pacífica do STJ
. (...) (TRF-3 - ApCiv: 50051197120194036109 SP, Relator: Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/03/2023) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR I. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 4. Por outro lado,
constatada a omissão em relação à incorreta aplicação do Recurso Repetitivo nº 1.392.245/DF - Tema 887 e consequente aplicação indevida de índice de atualização monetária da caderneta de poupança ao caso concreto, de rigor o acolhimento parcial dos declaratórios com efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau, notadamente a respeito da atualização dos valores se darem pelo índice IGPM/FGV
. 5. Embargos parcialmente acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. (TJ-MS - EMBDECCV: 14169831620228120000 Sidrolândia, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 09/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023) (grifos nossos).

In casu
, importante aplicar entendimento consolidado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1132), conforme a atual interpretação da Corte Cidadã e deste Tribunal.

Verifica-se que, nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, é transferido ao credor fiduciário o domínio resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia, ao passo que o alienante ou devedor se torna mero possuidor direto e depositário do bem alienado, com todos os encargos que lhe incumbem, em especial o de pagar as parcelas pactuadas no contrato de financiamento. A propriedade plena do bem somente será adquirida pelo devedor após o pagamento de todo o preço e, em caso de descumprimento do contrato, a propriedade do bem garantido é resolvida e consolidada nas mãos do credor fiduciário.

Constatado o inadimplemento contratual, poderá o credor fiduciário obter, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia, desde que se junte a via original do contrato e se comprove o requisito da prévia constituição em mora do devedor, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 c/c art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/04.

Nos termos do precedente vinculante consubstanciado no Tema Repetitivo n. 1.132, do STJ, portanto, entende-se que o simples envio da correspondência, com aviso de recebimento, no endereço constante do contrato, já comprova de forma suficiente a constituição em mora, dispensando-se a prova do recebimento, a saber:

Tema Repetitivo nº. 1132 – Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No presente feito, constata-se que o endereço constante da Notificação Extrajudicial expedida pela credora/agravada, consubstanciado no AR de ID n. 148885368 – ID original) é o mesmo do endereço fornecido no ato de contratação (ID n. 148885366 – ID original), qual seja a Rua Castanheira, n. 15, Raio do Sol, Parauapebas/PA, CEP n. 68515-000.

Logo, o fato de o AR ter retornado com a anotação “não procurado” é insuficiente para obstar a comprovação de regular constituição em mora. No mesmo sentido, entendimento já consolidado nas Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1132/STJ. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema 1132 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para caracterização da mora, sendo desnecessário o recebimento pelo devedor. 4. No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi enviada ao endereço contratual, tornando irrelevante o retorno do AR com a anotação “não procurado”. 5. A validade da notificação por e-mail foi afastada, em consonância com entendimento do STJ (REsp nº 2.022.423/RS), mas não prejudica a regularidade do envio postal ao endereço contratual
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de indeferimento da inicial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação. Tese de julgamento:
1. Para a comprovação da mora em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável o efetivo recebimento pelo devedor
. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, Â§2º, e 3º; CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 932, V, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.12.2022; STJ, REsp nº 2.022.423/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801945-70.2022.8.14.0060 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/08/2025) (grifos nossos).

EMENTA:DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO E DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1132 STJ. RECURSO PROVIDO.
III. Razões de Decidir. 3.O STJ por meio do tema 1132, fixou o seguinte entendimento para constituição em mora nas ações de busca e apreensão: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
. IV. Dispositivo e Tese 4. Apelação Cível conhecida e provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801175-11.2023.8.14.0103 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE DISPENSA DE PREPARO EM RECURSO CUJO OBJETO É A JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º) afasta a exigência de preparo quando o recurso versa exclusivamente sobre justiça gratuita, não havendo nos autos elementos que infirmem tal presunção. 2. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, na redação dada pela Lei nº 13.043/2014, e o precedente vinculante do Tema 1.132/STJ, estabelecem que a constituição em mora se comprova pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.
3. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a presunção de validade da notificação, sendo ônus do devedor manter atualizado seu endereço contratual
. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) 2.
Nos contratos com garantia de alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a comprovação de recebimento, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “não procurado”
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §3º, 926, §1º, e 927, III; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; Lei nº 13.043/2014; Código Civil, arts. 394 e 396. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Tema 1.132, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, REsp 2.199.872/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2025, DJe 05.05.2025. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807212-04.2025.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/08/2025) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO PROCURADO. VALIDADE. TEMA REPETITIVO 1132. CONTRATO ELETRÔNICO SEM CERTIFICADO ICP-BRASIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que devolvida como “não procurado”, não sendo necessária a demonstração do recebimento pelo devedor
. 4. A assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil é válida, desde que contenha elementos que permitam aferir a autenticidade e seja aceita pelas partes, conforme o art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001. Nos contratos de alienação fiduciária que não possuam natureza cambial, é desnecessária a juntada da via original do instrumento contratual, bastando cópia legível e idônea, por inexistir exigência de cartularidade própria das cédulas de crédito bancário. 5. A liminar foi concedida com base no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, hipótese de contraditório diferido, não havendo nulidade pelo segredo de justiça, cuja retirada foi determinada na própria decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que validou a constituição em mora e o contrato eletrônico. 7. Tese:
em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do STJ
. É igualmente válida a assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil quando dotada de elementos capazes de comprovar autenticidade e integridade, desde que aceita pelas partes, conforme o art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001. A decretação de segredo de justiça em medidas liminares fundadas no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 não configura nulidade, por se tratar de contraditório diferido legalmente admitido. V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS CPC: artigos 330, IV; 485, IV Decreto-Lei 911/1969: art. 2º, §2º; art. 3º MP 2.200-2/2001: art. 10, §2º STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951888/SP e REsp 1951662/SP) AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 11/09/2018 (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802602-90.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/12/2025) (grifos nossos).

Pois bem, se a credora fiduciária demonstrou ter promovido a remessa da notificação ao endereço declinado pelo próprio devedor no instrumento contratual, não se pode exigir, em detrimento da orientação vinculante do STJ, a comprovação adicional de recebimento efetivo, tampouco considerar, automaticamente, a anotação “não procurado” como causa suficiente para invalidar a mora.

A exigência de algo além da remessa ao endereço contratual representaria, na prática, esvaziamento da tese firmada no repetitivo.

Desse modo, evidencia-se omissão juridicamente relevante no acórdão embargado, porquanto, embora tenha examinado a controvérsia sob a perspectiva da constituição em mora, deixou de enfrentar, de modo expresso e consequente, a incidência obrigatória do precedente qualificado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132, cuja
ratio decidendi
resolve precisamente a hipótese dos autos.

Não se trata, aqui, de mera pretensão de reexame da causa sob enfoque subjetivo da parte embargante, mas de vício integrativo consistente na ausência de enfrentamento adequado de fundamento normativo e jurisprudencial vinculante, apto, por si só, a infirmar a conclusão anteriormente adotada.

A manutenção de solução decisória em dissonância com tese repetitiva, sem
distinguishing
idôneo ou superação formalmente justificada, vulnera a exigência de coerência, estabilidade e integridade da jurisprudência, comprometendo a racionalidade do sistema de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

Nessa linha, impõe-se o saneamento da omissão apontada, com observância do dever de uniformização e de respeito aos precedentes obrigatórios, na forma dos arts. 926 e 927, III, do CPC, sob pena de subsistir pronunciamento judicial incompatível com a força normativa do precedente vinculante aplicável ao caso concreto.

Nesses termos, a consequência processual necessária não pode limitar-se a mero esclarecimento formal do julgado, pois a adequada integração da decisão, à luz da tese repetitiva incidente, conduz inevitavelmente à alteração de sua conclusão, autorizando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Com efeito, sendo suficiente, para a comprovação da mora, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, mostra-se incompatível com o regime vinculante do precedente a desconstituição da liminar fundada exclusivamente na ausência de recebimento efetivo ou no retorno do aviso com a anotação “não procurado”.

É precisamente nesse contexto que se justifica a eficácia modificativa dos aclaratórios, não por ampliação indevida de sua finalidade, mas como decorrência lógica do suprimento de omissão decisiva sobre questão de direito submetida a precedente obrigatório.

Assim,
sanado o vício integrativo identificado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos da fundamentação, para que o acórdão passe a observar, de forma expressa e vinculante, a orientação firmada pelo STJ, restabelecendo-se a solução juridicamente compatível com o regime dos precedentes e com a disciplina processual de regência
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar a omissão relevante apontada no acórdão embargado, a fim de adequar o julgado à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo n. 1.132
, reconhecendo a suficiência do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato para fins de constituição em mora, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “não procurado”.

Em consequência,
atribuo eficácia modificativa ao presente recurso
, para reformar a conclusão anteriormente adotada e
restabelecer a decisão liminar de busca e apreensão
, sem prejuízo do regular prosseguimento do feito no juízo de origem, na forma da fundamentação.

Por fim, para fins de integridade, coerência e observância obrigatória do sistema de precedentes, consigno o prequestionamento expresso dos
arts. 926 e 927, III, do CPC/2015
, bem como dos
arts. 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei n. 911/1969
, nos termos da fundamentação supra, reputando-se enfrentadas as teses jurídicas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 06/04/2026